Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de cumprimento de sentença, exarou a seguinte decisão: “Requer a parte credora o reconhecimento da sucessão empresarial com a responsabilização e inclusão no polo passivo da lide da pessoa física ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.475.651-07. Ocorre que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa física que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial, faz-se necessária a ampla dilação probatória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE NOVA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. I. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que reconheçam a situação de fato. II. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, caso tenha interesse no reconhecimento jurídico de eventual sucessão empresarial com a responsabilização patrimonial da sucessora, deverá promover o devido incidente de desconsideração, observando todos os requisitos legais previstos da legislação em vigor (art. 50 do Código Civil), recolhendo as respectivas custas, bem como apresentando toda a documentação necessária, como o contrato social e os eventuais atos registrados na junta comercial. Prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo." O Agravante sustenta, em síntese, que a transferência de cotas sociais se equipara à sucessão processual, de forma a ser dispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pugnando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a inclusão da Sra. Ana Luiza Pereira da Silva no polo passivo da execução, como sucessora processual, dispensando-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (Id. Num. 68355924). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator